Tribunal: TJMT
Processo: 1071839-48.2024.8.11.0001
Órgão julgador: SUZANA GUIMARAES RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-09-08
Data de publicação: 2025-09-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1071839-48.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Cláusula Penal, Expropriação de Bens]
Relator:
Des(a).
SUZANA GUIMARAES RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[ELIANE MARA ESTRELA FERNANDES SILVA - CPF: 034.672.388-40 (RECORRENTE), JAQUELINE DE OLIVEIRA NOVAIS - CPF: 856.545.151-87 (ADVOGADO), ADRIANO CESAR ALVES DE OLIVEIRA - CPF: 931.359.551-68 (RECORRIDO), WIRAN DA SILVA - CPF: 588.881.795-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. RECURSO INOMINADO. PREPARO RECURSAL. AUSÊNCIA DE GUIA DE RECOLHIMENTO. DESERÇÃO CONFIGURADA. APLICAÇÃO DE MULTA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1.

O preparo recursal, no sistema dos Juizados Especiais, constitui ato complexo, que compreende não apenas o recolhimento do valor devido, mas também a juntada da respectiva guia de custas e comprovante bancário, no prazo de 48 horas, contado minuto a minuto (art. 42, § 1o, da Lei 9.099/95 c/c art. 132, § 4o, do CC).

2.

A apresentação isolada de comprovante de pagamento, desacompanhado da guia correspondente não supre a exigência normativa, caracterizando deserção.

3.

A norma especial dos Juizados Especiais afasta a aplicação subsidiária do art. 1.007, § 4o, do CPC, sendo inadmissível a complementação ou regularização posterior do preparo.

4.
Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

ADRIANO CESAR ALVES DE OLIVEIRA,
interpõe agravo interno (Id 304384862), no qual pugna pela reforma da decisão monocrática, para que seja conhecido o recurso inominado.

ELIANE MARA ESTRELA FERNANDES SILVA, em contrarrazões (Id 305660376), requer a manutenção da decisão agravada.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/09/2025